Tribunal: TJBA
Processo: 8001053-73.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001053-73.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: GILVAN CARDOSO DA COSTA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

AGRAVADO/APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

***E

AGRAVO INTERNO.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO COLEGIADA. IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.021 DO CPC. CABIMENTO RESTRITO ÀS DECISÕES MONOCRÁTICAS. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I – O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente à impugnação de decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo incabível contra acórdão proferido por órgão colegiado.

II - Tendo o recurso sido interposto contra decisão colegiada, impõe-se o não conhecimento por manifesta inadequação da via eleita.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno interposto na Apelação n.º 8001053-73.2020.8.05.0191
,

em que figuram como
A
gravante
GILVAN CARDOSO DA COSTA e como
A
gravado
o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR CONHECIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA